Tribunal: STF
Processo: RE 280529
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - Finsocial. Empresa mista.
- Ao terminar o julgamento do RE 187.436, o Plenário desta
Corte, por maioria de votos, se manifestou pela constitucionalidade,
no tocante às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, das
majorações da alíquota do FINSOCIAL determinadas pelo artigo 7º da
Lei 7.787/89, pelo artigo 1º da Lei 7.894/89 e pelo artigo 1º da Lei
8.147/90, sob o fundamento de que o artigo 56 do ADCT não alcançou
essas empresas, conforme assentado no RE 150.755, mostrando-se,
assim, a contribuição do artigo 28 da Lei n. 7.738/89 harmônica com
o previsto no artigo 195, I, da Constituição Federal, decorrendo daí
a legitimidade das majorações da alíquota que se seguiram, sem
ofensa - como foi reafirmado no julgamento dos embargos de
declaração ao citado RE 187.436 - ao princípio constitucional da
isonomia.
- Sucede, porém, que, no caso, as decisões das instâncias
ordinárias não qualificaram a ora recorrente como empresa
exclusivamente prestadora de serviços, sendo que, dos elementos
constantes dos autos, tudo indica que não o seja.
Recurso extraordinário conhecido pela letra "b" do inciso
III do artigo 102 da Constituição, mas a ele negado provimento.